Tribunal: TJBA
Processo: 8005364-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005364-03.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIANA REBELO DE ABREU Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO INSS. LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005364-03.2017.8.05.0001, figurando como Apelante ELIANA REBELO DE ABREU e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.